Tribunal: CARF
Processo: 12448.729400/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729400/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.510 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FLAMA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Demonstradas pela Fiscalização constatações de que a contribuinte auferiu
receitas não informadas em sua Declaração e apresentou escrituração (após
alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-los) sem contemplar a
efetiva movimentação bancária, a alegação de ocorrência de mero erro de
declaração não é hábil a afastar o lançamento.
ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A forma de tributação do IRPJ e da CSLL pelo arbitramento do lucro, cuja
utilização foi regularmente justificada pela Fiscalização mediante indicação da
fundamentação fática e legal, já contempla os dispêndios necessários a
atividade, por meio de percentual sobre as receitas auferidas, de modo que a
alegação de existência de custos de despesas em nada afeta o lançamento de
IRPJ e reflexo de CSLL. Tal alegação também não altera os lançamentos
reflexos de PIS e Cofins, uma vez que essas contribuições têm por base de
cálculo o faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729400/2014-34
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-60.722, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de Autos de Infração relativos ao IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e
Cofins, lavrados no âmbito da DRF Rio de Janeiro, abrangendo períodos do ano-
calendário de 2010.
O lançamento decorre de exclusão da sistemática do Simples Nacional objeto
do processo 12448.726185/2014-10, no qual foram formalizados Representação e Ato
Declaratório de Exclusão do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2010. De tal
exclusão redundaram Autos de Infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS,
abrangendo períodos do ano-calendário de 2010, com utilização da forma de
tributação pelo lucro arbitrado, sendo que:
- no referido processo 12448.726185/2014-10 foi constituído crédito tributário
no valor total de R$ 667.473,03 (fl. 611 daqueles autos), decorrente de omissão de
receitas (fl. 625 daqueles autos) aí incluídos principal, multa de ofício de 150% e juros
de mora, estes últimos calculados até outubro de 2014, estando a infração assim
descrita (fl. 615 daqueles autos)

...
- no presente processo 12448.729400/2014-34 foi constituído crédito tributário
no valor total de R$ 666.667,50 (fl. 02), aí incluídos, principal, multa de ofício de 75%
e juros de mora, estes últimos calculados até outubro de 2014, sendo a infração
descrita à fl. 04, como segue:
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

As irregularidades que ensejaram os lançamentos foram contextualizadas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 37/47, no qual a Autuante esclarece, de início, ter
a ação fiscal resultado de seleção interna em função da incompatibilidade entre as
informações constantes do Sistema integrado de administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI (que indicam recebimentos totalizados em R$ 2.804.094,77
no ano-calendário de 2010) e as receitas declaradas na Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN, no ano-calendário de 2010 (retificadora com receita bruta anual de
apenas R$ 827,00) e teve início em 14/02/2014, de acordo com o Termo de Início
cientificado ao contribuinte por via postal.
Aborda, na sequência, o objeto social do contribuinte como segue:
1. DO CONTRIBUINTE
Através da 10a alteração contratual, registrada na JUCERJA em 28/05/2012,
cuja cópia foi apresentada pelo contribuinte à Fiscalização, a empresa passou a ter
como objeto social a impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
(CNAE 1811-3-02) e passou a adotar a atual razão social FLAMA EDITORA
GRÁFICA LTDA. EPP.
De acordo com as alterações contratuais anteriores, no ano-calendário
fiscalizado de 2010, a empresa era denominada FLAMA RAMOS ACABAMENTO E
MANUSEIO GRÁFICO LTDA EPP e tinha como objeto social a atividade de serviços
de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (CNAE 1822-9-99),
tendo como sócios Fernanda Antunes Lopes, CPF ... e Leonardo Assis Santiago, CPF
...(até a data de 07/05/2010) e, posteriormente, Carolina Marinho Amado Lopes,
CPF... (a partir de 07/05/2010). Durante todo o ano de 2010 a administração da
empresa era exercida por Fernanda Antunes Lopes.
Registra, então, a Fiscalização que o contribuinte, optante pelo Simples
Nacional desde 01/07/2007, apresentou, para o ano-calendário de 2010, Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN original em 12/04/2011 (sem que fossem
localizados pagamentos). A declaração original foi retificada em 08/03/2012, sendo
que essa retificadora, considerada no curso do procedimento fiscal, não indica receitas
nos meses de janeiro a novembro e indica receita de apenas R$ 827,00 no mês de
dezembro/2010. O único pagamento encontrado para 2010 refere-se a dezembro/2010
e foi feito no valor de R$ 43,94 sendo relativo apenas a INSS e ICMS não tendo sido
verificado, portanto, qualquer recolhimento relativo ao IRPJ, a CSLL, a COFINS e ao
PIS.
E, ao descrever o procedimento fiscal, reporta-se ao Termo de Início,
cientificado em 14/02/2014, pelo qual foi o contribuinte intimado a apresentar Livros
Diário e Razão ou o Livro Caixa referentes ao ano-calendário 2010, bem como o
contrato social e alterações. Face a não apresentação, foi formalizado Termo de
Reintimação encaminhado ao endereço cadastral da empresa e também aos
endereços dos atuais sócios.
E expõe:
- Em 09/04/2014, já vencido o prazo da reintimação, compareceu à repartição
a Sra. Fernanda Antunes Leal, atual sócia da empresa, que afirmou que, após o
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

recebimento do Termo de Início de Ação Fiscal, constatou o extravio do alvará e
cartão de inscrição da Prefeitura, do original da última alteração contratual, além
dos Livros Diário e Razão e dos documentos relativos a sua movimentação financeira
dos anos-calendário 2009, 2010 e 1011.
- Na oportunidade, foram entregues à Fiscalização: cópia da 10a Alteração
Contratual da empresa, de 25/04/2012 e cópias das publicações datadas de
29/03/2014, 01/04/2014 e 02/04/2014, no jornal “O Globo”, que informam o extravio
dos documentos – publicações essas posteriores ao início da ação fiscal.
- Através do “Termo de Intimação 001” e do “Termo de Reintimação – Termo
001”, o contribuinte foi intimado e reintimado, em 16/04/2014 e em 27/05/2014, a
reescriturar os Livros Diário e Razão, ou, alternativamente, a proceder à
escrituração do Livro Caixa do ano-calendário de 2010.
- Vencido o prazo de reintimação, em 13/06/2014, o contribuinte apresentou os
Livros Diário e Razão do ano-calendário 2010 em arquivos “.pdf”, acompanhados de
“Recibo de Entrega de Arquivos Digitais”, emitido pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), assinado pela sócia-administradora da
empresa e recebido pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
- Nos livros apresentados, reescriturados pelo contribuinte após o início da
ação fiscal, foram escrituradas, no ano-calendário de 2010, “receitas tributadas” no
valor de R$ 198.755,46 e “receitas imunes” no valor de R$ 1.863.386,19, totalizando
R$ 2.062.141,65, sendo que do SIAFI constam recebimentos no total de R$
2.804.094,77 e da declaração DASN consta apenas o valor de R$ 827,00.
- Considerando os lançamentos efetuados nos livros apresentados, o
contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação 002, a apresentar as cópias
das notas fiscais relativas a todas as receitas escrituradas. – a apresentação ocorreu
em 28/07/2014 quando também foi informada a numeração das notas fiscais
canceladas.
Registra a autoridade fiscal ter remetido ofícios a 17 (dezessete) órgãos
públicos que confirmaram as informações prestadas no SIAFI e que encaminharam à
Fiscalização as cópias das notas fiscais dos serviços prestados pela empresa no ano
de 2010.
E continua:
Em algumas notas fiscais, constatou-se que os valores dos serviços prestados
consignados nas primeiras vias encaminhadas pelos órgãos públicos eram superiores
aos valores constantes das cópias das terceiras vias das mesmas notas fiscais
entregues pelo contribuinte, indicando a prática de “notas calçadas”, em que o
contribuinte reduz o valor da transação em sua via da nota fiscal e escritura as
receitas a menor.
Assim foi feita a retenção, para averiguação dos originais das terceiras vias de
algumas das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, através do Termo de
Retenção de Documentos, de 28/07/2014. Tais originais foram restituídos ao
contribuinte em 04/09/2014, ..., tendo a Fiscalização retido tão somente os originais
das notas fiscais em que foram constatadas divergências, ..., sendo também entregues
ao contribuinte as cópias autenticadas das notas fiscais retidas pela Fiscalização.
Também foram encaminhados novos ofícios aos órgãos públicos para que
fossem encaminhadas à Fiscalização as cópias autenticadas das primeiras vias das
notas fiscais divergentes retidas do contribuinte.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

Por fim, de 12/08/2014, o contribuinte foi intimado ... a apresentar as cópias do
contrato social e de todas as suas alterações.
Na sequência, a Fiscalização aborda a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, reprisando que não foram escrituradas nos livros apresentados a totalidade
das receitas apuradas pelo contribuinte no ano de 2010.
E prossegue:
Além disso, com base nas informações constantes da Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, verificou-se que os livros
Diário e Razão reescriturados pelo contribuinte não permitem a identificação de sua
movimentação financeira, inclusive bancária.
Segundo os dados da DIMOF no ano-calendário de 2010, o contribuinte teve
movimentação financeira a débito no valor total de R$ 9.611.551,79 e a crédito no
valor total de R$ 9.262.682,42, informadas por 6 (seis) instituições financeiras, sendo
que a movimentação financeira do Banco do Brasil foi a mais relevante.
Também as informações constantes do SIAFI indicam pagamentos efetuados
pelos órgãos públicos ao contribuinte através de contas bancárias do Banco do
Brasil.
Não obstante, nos livros Diário e Razão apresentados, o contribuinte não
efetua qualquer lançamento a crédito ou a débito de contas bancárias. Somente são
informados pequenos saldos que se mantêm ao longo do ano no Banco Santander e na
Caixa Econômica Federal, não tendo sido contabilizada qualquer conta bancária no
Banco do Brasil.
Diante do exposto, uma vez configurada a hipótese de exclusão de ofício
prevista no art. 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123/2006 e no artigo 76,
inciso IV, alínea g da Resolução CGSN no 94/2011 (quando houver falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária), foi providenciada a exclusão do contribuinte do
Regime .... Simples Nacional, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2010, através do
Ato Declaratório Executivo DRF/RJ no 253, de 21/08/2014, cientificado ao
contribuinte em 04/09/2014.
Com a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com base no ... MPF no
....., procedi à verificação relativa ao .... IRPJ, insuficiência de Declaração e
Recolhimento, para o ano-calendário 2010, do contribuinte acima identificado.
No item 4 de seu Termo de Verificação, a Fiscalização consigna o
enquadramento dos fatos constatados na hipótese de arbitramento do Lucro, expondo:
Com a exclusão do contribuinte do regime tributário diferenciado do Simples
Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2010, o mesmo passou a se sujeitar às normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do artigo 32 da Lei Complementar
no 123/2006.
Considerando que a escrituração contábil apresentada pelo contribuinte não
identifica a efetiva movimentação bancária, impôs-se o arbitramento do lucro, com
base no artigo 47, inciso II, aliena “a”, da Lei no 8.981/1995, reproduzido no artigo
530, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 3000, de 26/03/1999 – RIR/99:
....
Acerca do critério de apuração do Lucro Arbitrado, a Fiscalização transcreve
art. 27 da Lei no 9.430, de 1996, arts. 15 e 16 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 31 da Lei
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

no 8.981, de 1995, para concluir que a base de cálculo do imposto, em cada mês, na
forma de tributação do IRPJ pelo lucro arbitrado, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida mensalmente,
acrescido de 20%, resultando um percentual a ser aplicado de 38,4%.
No item 6 de seu Termo esclarece a Fiscalização inexistir imunidade relativa ao
IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao PIS, expondo que:
Nos livros contábeis apresentados, reescriturados pelo contribuinte após o
início da ação fiscal, a maior parte das receitas foram lançadas em uma conta
denominada “receitas de serviços imunes”.
No entanto, cumpre ressaltar que a imunidade no artigo 150, inciso VI da
CF/88, para os impostos incidentes sobre os livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão, tem caráter objetivo e abrange tão somente aqueles
impostos que incidem especificamente sobre a circulação ou a industrialização dos
referidos produtos, não alcançando as contribuições e nem tampouco os impostos
incidentes sobre os lucros ou o faturamento das pessoas jurídicas. Em nível federal,
esta imunidade se aplica, exclusivamente, aos impostos sobre o comércio exterior e ao
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
Assim, as contribuições e os impostos incidentes sobre o lucro e o faturamento
da pessoa jurídica, tais como o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS, não são alcançados
pela referida imunidade.
Nesse sentido a Solução de Consulta no 77/2013 – SRRF07/Disit a seguir
transcrita:
...
Também aponta a Fiscalização a inaplicabilidade da alíquota zero de PIS e de
COFINS, conforme item 7 de seu Termo:
Afastada para o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS, a imunidade prevista no
artigo 150, inciso VI, da CF/88, cumpre avaliar se as receitas auferidas pelo
contribuinte no ano-calendário 2010 se enquadram no escopo da exoneração prevista
no inciso VI do artigo 28 da Lei no 10.865/2004 com a redação dada pela Lei no
11.033/2004, a seguir reproduzido:
...
Portanto, o benefício fiscal em questão se aplica tão somente a vendas de livros
no mercado interno.
Conforme já mencionado, no ano-calendário de 2010, o contribuinte exercia a
atividade de serviços de acabamentos gráficos, conforme previsto no seu contrato
social.
Os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte são notas fiscais fatura de
serviços (N.F.F. Serviços) e notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e – Nota
Carioca), com a incidência de ISS da Prefeitura do Rio de Janeiro, e se referem a
serviços de impressão e montagem, por encomenda, de livros, revistas, boletins,
cartazes, agendas, calendários, folders, cadernos, marcadores de livros, certificados,
dentre outros.
Trata-se, portanto, de prestação de serviço e não de comercialização de
mercadorias, de modo que as receitas advindas do contribuinte na impressão e
montagem, ainda que de livros, realizada por encomenda, não fazem jus à redução a
zero das alíquotas do PIS e da COFINS, nos termos do inciso VI do artigo 28 da Lei
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

no 10.865, de 2004, por não se configurar na relação entre o contribuinte (gráfica) e
os encomendantes o ato negocial de venda.
Neste sentido a Solução de Consulta no 81/2010 0 SRRF07/Disit:
...
No item 8 de seu Termo, a Fiscalização destaca a apuração do IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS:
No cálculo da receita bruta mensal, foram consideradas as notas fiscais
apresentadas pelo próprio contribuinte, com exceção daquelas em que a Fiscalização
apurou que tinham os valores dos serviços prestados divergentes dos valores
constantes nas vias dos destinatários (“notas calçadas”). Nestes casos, foram
considerados os valores reais das notas fiscais emitidas, conforme dados constantes
do SIAFI, das DIRFs e das respostas dos órgãos públicos oficiados.
O Imposto de Renda Retido na Fonte informado em DIRF foi considerado na
presente autuação.[fls. 1717 (DIRF) e fl. 619 (dedução no Auto de IRPJ)]
As notas fiscais consideradas na apuração estão relacionadas na planilha
anexa, com a totalização mensal das receitas auferidas pelo contribuinte e com a
segregação da receita bruta relativa às notas fiscais calçadas (base da multa
qualificada), conforme demonstrativo a seguir.

O presente processo no 12448.729400/2014-34 se refere tão somente a parcela
do crédito tributário relativa à parcela da receita bruta apurada que não é decorrente
da prática fraudulenta de notas fiscais calçadas (base da multa de 75%).
O crédito tributário relativo à parcela da receita bruta apurada pela
Fiscalização que decorreu da prática de notas calçadas (base da multa de 150%) é
objeto de outro auto de infração, conforme processo administrativo no
12448.726185/2014-10.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

Na sequência, a Fiscalização justifica a aplicação, no presente processo, da
multa de ofício no percentual de 75%, reportando-se ao art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, caput.
No item 10, reporta-se ao crédito tributário constituído referente ao IRPJ e
reflexos de CSLL, PIS e Cofins, no valor total de R$ 666.667,50, no presente
processo.
Integra o Termo de Verificação as Planilhas de fls. 48/59 em que relacionadas,
por mês, as Notas Fiscais e a Base de Cálculo, conforme excertos a seguir
reproduzidos:

...

...
...

Também instruindo o Termo de Verificação consta, de fls. 60/67, Declaração
Anual do Simples e, de fls. 68/70, pesquisas de “apurações e retificações realizadas
pelo contribuinte” e “histórico de eventos”.
Os lançamentos e encerramento do procedimento fiscal foram cientificados, à
pessoa jurídica, em 20/10/2014 conforme Termo de fls. 1163/1164.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Em 18/11/2014 foi protocolizada, em nome da pessoa jurídica autuada, peça de
Impugnação de fls. 1170/ 1176, subscrita por seus advogados e acompanhada dos
documentos de fls. 1177/1236, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

De início registra a Impugnante a tempestividade de sua defesa e expõe os fatos,
reportando-se ao seu atual objeto social e ao procedimento fiscal.
A título de direito, questiona o arbitramento do lucro para apuração do IRPJ,
da CSLL, da contribuição ao PIS e da Cofins, com base nas primeiras vias das notas
fiscais emitidas pela Impugnante.
Alega que a Fiscalização deve observar a existência das despesas essenciais
para fins de apuração do lucro real, nos termos do artigo 247 do RIR/1999, e deveria
ter levado em consideração não só a receita bruta da Impugnante como, também, as
despesas por ela incorridas no período, as quais preenchem os requisitos legais da
necessidade e da normalidade, na forma do artigo 299, do mesmo RIR/1999.
Expõe que a movimentação bancária, por si só não denota o real faturamento
da empresa, e adverte que normalmente, empresas possuem várias contas bancárias e
um mesmo valor pode transitar pelas diversas contas, dando a falsa impressão de que
a empresa tem mais faturamento do que de fato possui.
Qualifica de absurdo o procedimento da Fiscalização e questiona qual empresa
funciona sem custos e se não existem fornecedores, consumos de energia,
empregados, material, etc.
Requer a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstrar os reais
valores referentes ao lucro obtido pela Fiscalização, comprovando a total incoerência
do arbitramento realizado nos Autos de Infração, levando-se em consideração os
custos incorridos no período. Para tanto, nomeia seu perito e formula quesitos (fls.
1175/1176).
Finaliza formulando pedidos nos seguintes termos:

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Demonstradas pela Fiscalização constatações de que a contribuinte auferiu
receitas não informadas em sua Declaração e apresentou escrituração (após
alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-los) sem contemplar a
efetiva movimentação bancária, a alegação de ocorrência de mero erro de
declaração não é hábil a afastar o lançamento.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A forma de tributação do IRPJ e da CSLL pelo arbitramento do lucro, cuja
utilização foi regularmente justificada pela Fiscalização mediante indicação da
fundamentação fática e legal, já contempla os dispêndios necessários a
atividade, por meio de percentual sobre as receitas auferidas, de modo que a
alegação de existência de custos de despesas em nada afeta o lançamento de
IRPJ e reflexo de CSLL. Tal alegação também não altera os lançamentos
reflexos de PIS e Cofins, uma vez que essas contribuições têm por base de
cálculo o faturamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou as alegações de que o arbitramento deveriam considerar as despesas;
- negou o requerimento de perícia.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/06/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/07/2016 (fls. 1275 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas incorridas. Entende
que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas fiscais de vendas,
também deveria ser descontado os custos inerentes às mesmas;
- houve cerceamento de defesa no indeferimento da perícia contábil na decisão a
quo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

Trata o presente processo de autuação fiscal, após a exclusão do simples nacional
(evento ocorrido no processo 12448.726185/2014-10 – matéria ali já definitiva), em que a base
de cálculo são os valores de receita escriturada pelo mesmo, e apresentados os livros no
transcorrer do procedimento fiscal. Sobre tais receitas, foi aplicada a multa de 75%.
Cabe ressaltar que no processo 12448.726185/2014-10, além da exclusão do
simples nacional, houve autuação fiscal de omissão de receitas (que não é o caso dos autos
presente), baseado em, comumente chamada, “notas calçadas”. Ambos processos estão pautados
para a mesma sessão de julgamento deste CARF.
Na sua defesa, tanto na impugnação quanto agora na peça recursal, se concentra
nas seguintes questões:
- discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas incorridas. Entende
que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas fiscais de vendas,
também deveria ser descontado os custos inerentes às mesmas;
- houve cerceamento de defesa no indeferimento da perícia contábil na decisão a
quo.
Passo a análise destes itens.

Do recurso voluntário:
Conforme já amplamente exposto acima, as matérias suscitadas na peça recursal
serão as abaixo, que passo a sua análise.

- do alegado cerceamento de defesa
Alega a recorrente que houve cerceamento de defesa no indeferimento da perícia
contábil na decisão a quo, sem muito aprofundar ou especificar qual a defesa que lhe foi
limitada.
A sua posição neste posto até se confunde com os demais itens da sua peça
recursal. Nas suas palavras:
Considerando o desproporcional valor arbitrado a título de lucro no ano-
calendário de 2010, a ora Recorrente, em sede de impugnação, requereu o
deferimento de perícia contábil com a finalidade de demonstrar os reais valores
referentes ao lucro obtido, de modo a comprovar a total incoerência do
arbitramento realizado nos Autos de Infração, levando-se em consideração os
custos incorridos no período.
(...)
Isto porque, o indeferimento de pedido expresso de produção de provas cerceia o
direito da ora Recorrente de comprovar suas alegações até então trazidas.
Portanto, a ora Recorrente reitera o pedido de prova pericial, visto ser
imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Contudo, entendo, como a decisão a quo, totalmente despicienda qualquer perícia,
muito mais totalmente genérica como suscitada e pedida pelo contribuinte, agora recorrente.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729400/2014-34

Durante o procedimento fiscal, alegou extravio dos livros contábeis (sem trazer
nenhuma prova aos autos, conforme exigido pela legislação) e a autoridade fiscal oportunizou
que rescriturasse os mesmos, o que o fez, conforme já esmiuçado acima.
Assim, a autuação fiscal está baseada nas informações prestadas pelo contribuinte
na sua própria escrituração fiscal, confrontadas com as informações de terceiros, o que redundou
uma autuação fiscal de omissão em outro processo administrativo.
Durante o procedimento fiscal, houve várias intimações e reintimações para
esclarecimentos.
Assim, totalmente improcedente a alegação de cerceamento agora na discussão
administrativa, bem como não vislumbro nenhum cerceamento como alega, em virtude da
denegação a respeito na decisão a quo.

- do arbitramento:
A recorrente discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas
incorridas. Entende que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas
fiscais de vendas, também deveria ser descontado os custos inerentes às mesmas.
Contudo, é consabido que na tributação por arbitramento do lucro, não há que
falar em qualquer abatimento das receitas tributáveis apuradas, pois o lucro será apurado
conforme coeficientes aplicáveis dependendo da atividade do contribuinte. No caso dos autos, a
apuração do lucro foi com 38,4% sobre as receitas apuradas – assim, presume-se que o restante
seja considerado, presumidamente, como despesas.
Não há nada de distinto alegado da recorrente sobre este item, e não se verificou
nenhuma irregularidade no procedimento de arbitramento adotado pela autoridade fiscal
autuante.
Por conseguinte, não vislumbro nenhuma correção a tal questão, negando o pleito
do contribuinte.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital